Tribunal: STF
Processo: RE 941966
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADI Nº 453/DF. CVM. TAXA DE FISCALIZAÇÃO: CONSTITUCIONALIDADE. VERBETE Nº 665 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região confirmou o entendimento do Juízo de primeiro grau quanto à constitucionalidade da cobrança da taxa de fiscalização pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Eis a síntese do ato impugnado:



    “TRIBUTÁRIO. COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS. TAXA DE FISCALIZAÇÃO. LEI Nº 7.490/89. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 265/97. DECRETO-LEI Nº 2.298/86.



    - O Decreto-Lei nº 2.298/86, art. 1º, recepcionado pela Constituição Federal de 1988, outorgou à Comissão de Valores Mobiliários o poder de fiscalizar as sociedades beneficiárias de recursos oriundos de incentivos fiscais. Não se trata de hipótese de revogação de dispositivo legal trazida no art. 25 do ADCT.



    - A Instrução Normativa nº 265/97 CVM, se encontra dentro do poder de fiscalização que foi atribuído por lei, sem nenhum malferimento ao princípio da legalidade. Entendimento diverso importa maltrato ao princípio da eficiência da Administração constante do art. 37 da CF/88.



    - Apelação desprovida.”



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, aponta-se violado o art. 25, inc. I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Sustenta-se, em resumo, a inconstitucionalidade da taxa de fiscalização cobrada pela CVM, prevista na Lei nº 7.940, de 1989, e regulamentada pela Instrução Normativa CVM nº 265, de 18 de julho de 1997.



    É o relatório.



    Decido.



    3. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela constitucionalidade da taxa de fiscalização dos Mercados de Títulos e Valores Mobiliários instituída pela Lei nº 7.940, de 1989. Essa orientação foi firmada no verbete nº 665 da Súmula desta Corte:



    “É constitucional a taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários instituída pela Lei 7.940/1989.”



    4. Da mesma forma, o Pleno, no julgamento da ADI nº 453/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30/08/2006, p. 16/03/2007, reafirmou jurisprudência nesse sentido, que também vem sendo seguida pelos órgãos deste Tribunal: 



    "EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Art. 3º, da Lei no 7.940, de 20.12.1989, que considerou os auditores independentes como contribuintes da taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários. 3. Ausência de violação ao princípio da isonomia, haja vista o diploma legal em tela ter estabelecido valores específicos para cada faixa de contribuintes, sendo estes fixados segundo a capacidade contributiva de cada profissional. 4. Taxa que corresponde ao poder de polícia exercido pela Comissão de Valores Mobiliários, nos termos da Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade que se julga improcedente.”



    (ADI nº 453/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 30/08/2006, p. 16/03/2007).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS. LEI Nº 7.940/1989. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA Nº 665 DO STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 557, § 2º, DO CPC. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 



    (ARE nº 649.981-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 31/05/2016, p. 16/06/2016).



    5. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Inaplicável, na espécie, o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, considerando que o acórdão recorrido foi publicado antes da vigência da Lei nº 13.105, de 2015.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator